Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748367-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS QUINT BARBOSA IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de D.Q.B., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa destacou que o paciente se encontra preso desde 27 de agosto de 2024, há mais de 60 (sessenta) dias, pela prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cujas penas máximas não excedem os 6 (seis) meses de detenção e 3 (três) meses de prisão simples, incompatíveis com o regime prisional fechado. Sustentou que a instrução criminal foi encerrada em 28 de outubro de 2024 e a vítima manifestou em audiência que não se sente ameaçada. Argumentou que o paciente foi submetido à audiência de custódia e teve sua prisão preventiva decretada unicamente porque não teve condições financeiras de pagar a fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pela autoridade policial, e a segregação cautelar se prolonga além do tempo de eventual pena a ser aplicada, apontando o constrangimento ilegal. Ponderou que a decisão impugnada carece de fundamentação legítima, baseando-se em justificativas vagas e genéricas acerca da garantia da ordem pública. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, podendo responder em liberdade. Ao final, requer seja deferida liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas, e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a concessão liminar de ordem de habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve estar restrita a situações urgentes, em que a ilegalidade ou abuso de direito seja evidente. O impetrante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos (ID 66143131, p. 167): “No tocante à prisão preventiva do réu, verifico que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, consubstanciada nos elementos coligidos nos autos, bem como indícios suficientes de sua autoria, os quais recaem sobre o réu, além da necessidade de garantia da ordem pública, em especial da incolumidade física e psicológica da ofendida. Observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal são capazes de acautelar o meio social e proteger, com efetividade, a vítima. Por fim, também não vislumbro qualquer constrangimento ilegal ou excesso de prazo na prisão do acusado, já que o feito não se encontra indevidamente paralisado, mas seguindo normalmente a marcha processual. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de D.Q.B., eis que ainda presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação.” Referida decisão fez remissão aos elementos concretos extraídos dos autos pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para sustentar o decreto de prisão cautelar (ID 66143131, p. 145). Confira-se: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de injúria, vias de fato e ameaça praticados em contexto de violência doméstica. De acordo com o relato da vítima, o autuado já a agrediu inúmeras vezes e já a ameaçou de morte outras tantas. De acordo com a vítima, esta já chegou a desmaiar de tanto que foi enforcada. As ameaças de morte são recorrentes quando o autuado acende um isqueiro ao lado do botijão de gás e ameaça colocar fogo na casa. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.” (Grifo nosso.) Em que pese a escorreita fundamentação das decisões judiciais examinadas acerca da necessidade de prisão preventiva, à época, a prisão cautelar é medida excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena. Assim, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na situação delineada nos autos, o paciente se encontra segregado há aproximadamente 73 (setenta e três) dias, em razão de crimes cujas penas máximas não excedem 6 (seis) meses de detenção e 3 (três) meses de prisão simples, cumpridos, em regra, em regime aberto ou semiaberto. Por outro lado, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos do processo n. 0707228-19.2024.8.07.0019, consistentes em afastamento do lar comum e proibição de aproximação e contato, as quais ainda se encontram vigentes, diante da ausência de decisão judicial revogadora. A própria vítima demonstrou tranquilidade durante a audiência de instrução criminal nos autos da ação penal n. 0707229-04.8.07.0019, ao afirmar que a soltura do paciente não representa riscos à sua integridade física, mediante a manutenção das medidas protetivas de urgência. Vale registrar que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão cautelar, ao argumento de que as infrações imputadas ao paciente não justificam a manutenção de um encarceramento prolongado e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares serão suficientes para a tutela da ordem pública e da segurança da vítima. Registre-se, ademais, que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e ele possui uma única passagem por crime de roubo tentado, cuja pena foi extinta em 2008 (ID 66146684). Nessa ordem de ideias, não se verifica, a priori, o periculum libertatis e o risco à integridade física ou psíquica da vítima, sendo esses requisitos indispensáveis para manutenção da segregação cautelar. Por fim, insta registrar que as medidas protetivas deferidas nos autos do processo n. 0707228-19.2024.8.07.0019 permanecem vigentes, devendo ser observadas por ambas as partes, sob pena de nova prisão decorrente do seu descumprimento. Além dessas, ficam estabelecidas as seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal; b) obrigação de manter atualizado o endereço residencial; c) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; e d) acompanhamento psicossocial, mediante o encaminhamento do paciente ao CAPS de Samambaia, conforme sugerido pelo Ministério Público no relatório técnico de ID 66143131, p. 206. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente. Dá-se à presente Decisão força de Alvará. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2024 14:00:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator